Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704546-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEWERSON BATISTA LIMA AGRAVADO: LUCIMAR DA SILVA DESPACHO Chamo o feito ordem. O autor/agravante interpôs o presente recurso em 11/02/2022, sem o recolhimento do preparo. Em nova manifestação, datada de 14/02/2022, o autor/agravante anexou aos autos a guia do preparo e comprovante de pagamento (ID 32711735 e 32711736). Todavia, o preparo recolhido após a interposição do agravo deve ser pago em dobro (CPC/2015 1.007 § 4o). Assim, intime-se o autor/agravante, Clewerson Batista Lima, para que recolha o equivalente a mais um preparo do agravo, sob pena de deserção. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator